Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. JUÍZO EM QUE TRAMITOU O DIVÓRCIO. ACESSORIEDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA COMPLEMENTAR DA AÇÃO.
1. Compete ao juízo que processou o divórcio julgar a ação de sobrepartilha de bens dos ex-cônjuges (CPC, arts. 61 c/c 670, parágrafo único). Precedentes desta Câmara.
2. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, o suscitante.